Tribunal: TJDFT
Processo: 0011440-14.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0011440-14.2006.8.07.0001 Embargante : DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF Embargado : PAULO ROBERTO RESENDE Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL ao id. 9963989. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator